Tribunal: STF
Processo: ARE 780317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Plano de cargos, carreira e remuneração de servidores públicos. Lei Complementar Estadual n. 432/2010. 3. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.